Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007919-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO ERCINIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 150.040.648-14 (ADVOGADO), RODRIGO DE PAULA LIMA - CPF: 352.750.588-10 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), HELIO ERCINIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 150.040.648-14 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO MAJORADO [CONTRA IDOSOS] E PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ENGENDRADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL VOLTADA AO REITERADO COMETIMENTO DE CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA IDOSOS, NA MODALIDADE “GOLPE DO FALSO MOTOBOY” – PACIENTE QUE NÃO RESIDE NO DISTRITO DA CULPA -PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) À HIPÓTESE –

2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a necessidade interromper a atuação de uma engendrada organização criminosa interestadual especializada na prática de crimes de estelionato contra idosos, bem como o fato de o increpado não possuir vínculos com o distrito da culpa. Precedentes.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para acautelar a ordem pública e garantir a escorreita aplicação da lei penal, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6o do CPP.

3.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação de dignidade constitucional.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. HÉLIO ERCÍNIO DOS SANTOS JÚNIOR

PACIENTE:

RODRIGO DE PAULA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

por decretar-lhe a prisão preventiva

no APFD n.o 1006736-73.2021.811.0042 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 171, §4o, do Código Penal e art. 2o, da Lei n.o 12.850/13.

Contextualizando os fatos, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
04/05/2021
na posse de
06 (seis) máquinas de cartão de crédito
cujos registros apontaram movimentações financeiras de
R$61.706,66

(sessenta e um mil, setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos)
, após a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DERCI) receber denúncias apócrifas de que ele integraria estruturada organização criminosa interestadual, dedicada à prática do crime de estelionato majorado contra idosos, na modalidade “golpe do falso motoboy”, havendo fortes indícios de que seria o responsável por captar os cartões de crédito das vítimas. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, invocando o
caráter excepcional da prisão preventiva
e o
princípio constitucional da presunção de inocência
, o impetrante defende a
desnecessidade da medida constritiva
imposta ao paciente, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a imprescindibilidade da prisão na suposta necessidade de
salvaguardar a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
do increpado – que seria “contumaz na prática de crimes contra o patrimônio”, mas
sem apontar argumentos concretos que demonstrem a presença do
periculum libertatis
, olvidando que o paciente é detentor de
predicados pessoais abonatórios
e o crime que lhe está sendo imputado
não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça
à pessoa; preenchendo, portanto, os requisitos para que responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Lado outro, assevera que a medida constritiva é
desproporcional à futura solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau
, mormente porque as peculiaridades fáticas, somadas às circunstâncias pessoais do segregado, indicam que se porventura restar condenado ao final da persecução criminal
,
cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado
, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja agraciado com a liberdade provisória,
“mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo”
, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por quaisquer medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), com exceção à
“fixação de fiança, por total impossibilidade da família em contribuir”
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais anexados do ID 86534458 ao ID 86534467.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 86945454); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 88925467 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 89334965).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que após a prisão em flagrante de
Rafaela Aparecida da Silva Sores
no dia 29/04/2021 (ID 86534458, p. 21/25), a Polícia Judiciária Civil desta Capital iniciou uma série de diligências no intuito de descortinar um grupo criminoso formado por indivíduos de diversos Estados da Federação e que seria responsável por inúmeros crimes de estelionato ocorridos nesta urbe e em cidades vizinhas desde o ano de 2020, inclusive àqueles narrados nos Boletins de Ocorrência n.o 2020.184134; n.o 2020.307589; n.o 2021.4681; n.o 2021.81139 e n.o 2021.89649.

Especificamente quanto aos fatos narrados no presente remédio heroico, consta do Boletim de Ocorrência n.o 2021.108838 (ID 86534458, p. 07/09) e dos demais documentos encartados no caderno investigativo, que

no
início do mês de maio de 2021,
a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI/PJC-MT) recebeu uma denúncia apócrifa no sentido de que um indivíduo identificado como
Rodrigo de Paula Lima
, vindo do Estado de São Paulo e que estaria hospedado no “Fabiel Palace Hotel", nesta Capital, seria integrante de uma organização criminosa interestadual especializada no cometimento de inúmeros crimes de
estelionato majorado contra idosos
, na modalidade “golpe do falso motoboy”.

À vista disso, no dia
03/05/2021
uma equipe de policiais saiu em diligências até o aludido estabelecimento hoteleiro e, após o procedimento padrão de busca no interior do quarto em que estaria hospedado o suspeito, logrou em apreender
06 (seis) máquinas de cartão de crédito, todas da marca “Point Mini Chip – Mercado Pago”,
cujos registros apontaram movimentações financeiras de aproximadamente
R$61.706,66

(sessenta e um mil, setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos)
. Questionado pelos agentes de segurança pública sobre a procedência das máquinas de cartão, bem como sobre a origem das transações financeiras, o ora paciente demonstrou bastante nervosismo e entrou em contradição, limitando-se a afirmar que os equipamentos seriam utilizados em seu labor.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, em razão da necessidade de
acautelar a ordem pública,
permanecendo provisoriamente preso desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância; o que, no entender do nobre causídico, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão do presente remédio heroico.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
estelionato majorado e pertencimento à organização criminosa
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, no termo de apreensão, relatório policial e nos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia (ID 86534467, p. 04), tudo a revelar o provável envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados, havendo fortes indicativos de que
seria o responsável por recolher os cartões de crédito/débito das vítimas em suas residências
, se passando por funcionário das instituições financeiras e, posteriormente, efetuando as transações bancárias por intermédio das máquinas de cartão
“Point Mini Chip – Mercado Pago”, registradas em nome dos demais membros da organização criminosa.

Nesse ponto, importa consignar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico (ID 88925471), a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que o inquérito policial instaurado em face do paciente já se findou, tendo sido ofertada a denúncia em seu desfavor no dia
24/05/2021
, a qual foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
31/05/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1007345-56.2021.811.0042 (PJe)
;
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou que, embora não se tratem de crimes perpetrados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, revelam
“organizada estrutura criminosa e ardiloso modus operandi”
, o que além de indicar
a aparente periculosidade social do agente
, leva a crer que, em liberdade, o favorecido nessa ordem poderá
“dar continuidade nos golpes perpetrados, valendo-se da vulnerabilidade das vítimas escolhidas”
(ID 86534467, p. 04), tornando imperiosa a imposição da prisão preventiva para
resguardar a ordem pública
dos
perigos causados pelo estado de liberdade do increpado
e, também, como forma de
evitar a renitência criminosa;
argumentos que, ao contrário do que tenta incutir o impetrante, se revelam idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese concreta, estando, inclusive, em consonância com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

Veja-se,
in verbis
, os seguintes precedentes:

“Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto
o decreto de prisão preventiva destacou a suposta participação do recorrente em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada à prática do delito de estelionato
. 3.
Em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.”
(VIDE: AgRg no RHC 134.120/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa voltada ao cometimento de diversos delitos.”
(HC 154227, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 31-05-2019

PUBLIC 03-06-2019). Destaquei.

“A custódia cautelar visando a
garantia da
ordem

pública
legitima-se quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
,
bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática
criminosa
”
(RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014).

No mais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que as restrições não prisionais seriam inócuas à hipótese em voga porquanto, para além de
não possuir endereço fixo no distrito da culpa
, o que de pronto evidencia a necessidade da prisão para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
; o increpado – que fora flagrado na posse de diversas máquinas de cartão de crédito, as quais apontaram movimentações financeiras em montante superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais) - confessou perante a autoridade policial estar
desempregado
, o que enseja a conclusão de que, muito provavelmente, as movimentações bancárias registradas nos equipamentos apreendidos em sua posse são, de fato, ilícitas; tornando temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
.

Nesse sentido:

“(...) Também, apontou o juízo que o paciente não reside no distrito da culpa, de modo que sua soltura prejudicará a aplicação da lei penal, ressaltando-se que não há comprovação de que o flagranteado exerça atividade laborativa lícita e que possua residência fixa.”
(STJ - HC: 532432 RJ 2019/0269924-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 17/09/2019)

À vista disso,
não encontro motivos para substituir o ergástulo
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto
a segregação provisória do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Portanto, não encontro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto, como já aquilatado, apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares – desproporcionalidade da prisão.

Enfim, concluo que também
não merece acolhimento
a alegação defensiva de que a custódia provisória ora em análise é desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata e, por isso, viola o princípio da homogeneidade.

E assim considero porque, como se sabe, não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado em primeiro grau. E assim o é porque tal exercício exigiria um amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, o qual só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, em que serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Além do mais, é certo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO DE PAULA LIMA
, e
mantenho vigente a prisão preventiva
decretada em seu desfavor nos autos de n.o 1006736-73.2021.811.0042 [ação penal n.o
1007345-56.2021.811.0042
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021